Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Severino Zanchin, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora. (Id 73807470).
Extrai-se que o paciente, pessoa idosa (89 anos), foi preso em flagrante delito em 02 de janeiro de 2021, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, §2o, VI e art. 121, §2o, VI c/c art. 14, II, do Código Penal contra sua esposa e filha, respectivamente.
Inicialmente, narra o impetrante que o paciente após feridas auto infligidas (abdômen), foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso/MT, onde permanece até a presente data, pois inicialmente foi diagnosticado com sinais especificados relativos ao aparelho digestivo e ao abdome, e, posteriormente, Traumatismo do baço.
Relata que pela idade avançada do paciente, somada a seu atual quadro clínico, requereu ao juiz plantonista, em caso de decretação da prisão preventiva, a sua conversão em prisão domiciliar, por se tratar de direito subjetivo do Paciente, conforme preceitua o art. 318, inciso I, do CPP.
Conta que foi impetrado o Habeas Corpus no 1000133- 13.2021.8.11.0000, contudo, antes da apreciação da liminar, o juízo de piso, em substituição legal na Segunda Vara Criminal, Dra. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, no dia 11 de janeiro de 2021, e consequentemente, pediu desistência do writ, ante a perda de seu objeto.
Contudo, em 20 de janeiro de 2021, de ofício, o douto magistrado revogou a decisão proferida pela Magistrada em substituição legal, sob o argumento de que a decisão da Douta Magistrada em substituição legal, estaria em “desacordo com o entendimento do Magistrado titular do feito”, restabelecendo/decretando novamente a prisão preventiva do paciente.
Entende que a decisão proferida pelo magistrado a quo, encontra-se em total desacordo com a legislação processual em vigor, restando patente o constrangimento ilegal.
Reforça que o acusado não descumpriu as medidas cautelares impostas, tampouco houve provocação ou interposição de recurso em sentido estrito, por parte do Ministério Público ou nova representação da Autoridade Policial.
Expõe que pela gravidade das comorbidades que afetam a saúde do paciente, conclui-se que o mesmo faz parte do grupo de risco quanto à COVID-19.
Alega ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal, ocasionada ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, além da inexistência dos requisitos da prisão preventiva.
Sustenta também, que os fatos narrados pela vítima e testemunha nos autos, contradizem o laudo psiquiátrico.
Narra que nesse panorama de extremo caos mundial à saúde pública, o sistema penitenciário brasileiro deve ganhar especial precaução e olhar atento das autoridades públicas, por se tratar de uma população extremamente numerosa, com alto índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP ou prisão domiciliar.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Severino Zanchin, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Pois bem. Em 06 de janeiro de 2021, o MM. Juiz titular da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, decretou a prisão preventiva do paciente, determinando seu cumprimento após a recuperação de sua saúde. (Id 73807472 – fls. 149 a 157)
Já em 11 de janeiro de 2020, a Juíza a quo em substituição legal, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva consignou que: (Id 73807478 – fls. 169 a
“Vistos em substituição legal
O i. Diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, através do ofício em anexo, solicita autorização para que o recuperando Severino Zanchi possa ser monitorado via Tornozeleira eletrônica no recinto hospitalar, registrando que será mantido o policiamento hospitalar a cada duas horas.
Pois bem, considerando que o réu encontra-se em estado grave, sem previsão de alta hospitalar (Relatório médico em anexo), bem como o pouco efetivo disponível na Unidade Prisional deste município, impossibilitando o acompanhamento do detido no HRS sem o prejuízo a segurança da Unidade, estando o autuado enquadrando no grupo de risco do vírus Covid-19, CONCEDO-LHE, em caráter excepcional, prisão domiciliar e fixo as seguintes condições:
• Não se envolver em novos crimes;
• Uso de Tornozeleira eletrônica;
• Permanecer em sua residência diariamente, pelo período integral (24 horas), permanecendo no HRS, enquanto internado.
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO. SERVE A PRESENTE COMO TERMO DE COMPROMISSO, como forma de economia e celeridade processual.
Qualquer notificação de violação da tornozeleira ou do perímetro, acarretará na imediata revogação do benefício da prisão domiciliar.
Autorizo o detido, desde já, a sair de sua residência para realização de exames e outros procedimentos médicos necessários para a manutenção de sua saúde, ficando a parte encarregada e apresentar comprovante das diligências médicas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de caracterização de descumprimento das medidas fixadas.
Comunique-se a unidade prisional para ciência e para instalação da tornozeleira. (...)”
Em 20 de janeiro de 2021, o juiz titular da Segunda Vara Criminal de Sorriso, chamou o feito a ordem, revogando a decisão acima subscrita, consignando que:
“Chamo o feito a ordem para revogar a decisão proferida na data de 11/01/2021 (Id. 46908919) pela juíza em substituição legal, vez que a decisão proferida “ex ofício” pela magistrada está em desacordo com o entendimento do magistrado titular do feito e foi proferida sem que sequer tenha sido provocada por qualquer das partes e sob argumentos que ao meu entender não justificam a soltura do autuado.
Malgrado a justificativa da magistrada em substituição legal, não há nos autos informações de que a polícia penal de Sorriso não possua efetivo suficiente a garantir que durante o período de internação hospitalar o autuado possa ser monitorado, bastando, neste caso, como requisitado pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso (Id. 46909806), que durante o período de internação o autuado seja monitorado por tornozeleira eletrônica e presencialmente a cada 2 (duas) horas.
Convém ressaltar que a Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativa, contudo, malgrado a idade avançada do autuado 89 (oitenta e nove anos) e o seu atual estado de saúde ( internação em UTI), tais fatores por si só não justificam a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, ressaltando aqui que o crime por ele praticado (feminicídio) e tentativa de feminicídio, foi cometido de forma barbara, restando evidenciado que em liberdade o autuado coloca em risco a ordem pública, além de colocar em risco a vida de membros da sua família, terceiros e a própria integridade física, não sendo demais ressaltar que após o cometimento dos delitos ele tentou ceifar a sua própria vida, mostrando ser pessoa perturbada e desequilibrada emocionalmente.
De mais a mais, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, integram o grupo de risco de infecção pela Covid-19 " pessoas com comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio", ou seja, deverá ser avaliada a situação atual do acusado.
In casu, apesar do autuado ostentar a condição de idoso, não há qualquer relatório médico acerca da vulnerabilidade do autuado para o novo coronavírus, nem há comprovação de que o estabelecimento prisional, quando da sua alta hospitalar não poderá fornecer tratamento adequado para ele, não havendo qualquer situação concreta a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento da cautelar imposta. Com efeito, apesar da gravidade da pandemia provocada pelo COVID-19, a situação do autuado em valoração com os demais dados existentes aos autos não se enquadra dentre aquelas que comportam a revogação da prisão, ou a substituição de medidas cautelares menos severas.
De mais a mais, desconheço outra decisão proferida anteriormente pela magistrada que beneficiasse outros réus na comarca, sob o mesmo fundamento a justificar que ela, em substituição, em regime de plantão, sem qualquer provocação das partes, adotasse tal paradigma objetivo.
Ademais, convém ressaltar que o e. TJMT, ao analisar o Habeas Corpus 100133- 12.2021.8.11.000, impetrado pela defesa do acusado, em sede de liminar indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e/ou prisão domiciliar (Id. 47156857).
Diante do acima exposto, revogo a decisão proferida pela magistrada em substituição legal, RESTABELECENDO a prisão preventiva do autuado SEVERINO ZANCHIN, autorizando, contudo, que durante o período de internação hospitalar o autuado seja monitorado por tornozeleira eletrônica e presencialmente a cada 2 (duas) horas, conforme requisitado pelo Diretor do CRS no Id. 46909806. (...)”
Observa-se que o magistrado em sua decisão, narrou que conforme requisitado pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso, durante o período de internação, o autuado ficará sob monitoramento por tornozeleira eletrônica e presencialmente a cada 2 (duas) horas.
É cediço que a Recomendação no. 62/2020, do CNJ não é ato normativo de observância obrigatória e não criou direito subjetivo aos apenados. Neste diapasão, “trata-se de mera orientação cujas medidas sugeridas aos magistrados devem ser adotadas com razoabilidade, sempre em observância ao contexto local de disseminação do vírus” [STJ. HC 576.333/RS. Relator Min. Rogério Schietti Cruz. Decisão monocrática em 29/04/2020. Dje 30.04.2020]. Diga-se, ainda, que o STF, no julgamento da ADPF 347/2020-DF pelo Plenário, ocorrido em 23/03/2020, negou referendo à decisão liminar monocrática concedida pelo Min. Marco Aurélio de Mello, a qual resultou sem efeito, com conclamação dos magistrados para, observada a especificidade de cada caso, viabilizar a soltura de presos em razão da possibilidade de contraírem o novo coronavírus (Sars-Covid-19) proclamando a inidoneidade de tal fundamento, sobretudo porque medidas para evitar a contaminação já foram tomadas pelos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
No caso dos autos, não se trata de negar vigência e o disposto no art. 318, I, do CP, contudo, no presente momento, além de não saber em que ocasião o paciente receberá alta hospitalar, o mesmo encontra-se sob vigilância como bem pontuado pelo douto magistrado.
Ademais, serão inúmeras possibilidades a serem analisadas e que serão feitas em tempo oportuno por médico oficial, como por exemplo, qual melhor tratamento para o paciente, sendo inviável sua análise no presente momento.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as informações complementares que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.